Tribunal: CARF
Processo: 13971.720177/2012-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720177/2012-32
ACÓRDÃO
2002-009.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JAIRO LUIZ DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Face aos elementos constantes dos autos, deve ser mantido o imposto
suplementar apurado no lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720177/2012-32
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a notificação de lançamento
de fls. 29/32, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-
calendário 2008, em que foi constatada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista, conforme descrição dos fatos e
enquadramento legal à fl. 30, da qual consta a seguinte complementação:
Rendimentos omitidos conferem com o documento "Detalhamento da retenção
de Imposto de Renda determinado pela Justiça do Trabalho" e DIRF do Banco do
Brasil S/A.
Laudo que afirma ter o declarante monoparesia em membro inferior direito não
afasta a incidência de imposto de renda sobre os rendimentos.
Declarante não comprovou o valor pago a título de honorários advocatícios.
Cientificado do lançamento por via postal em 23/11/2011 (AR à fl. 34), o
interessado apresentou a impugnação de fl. 2 em 25/11/2011, em que alega o
seguinte:
“INDENIZACAO DE ACAO TRABALHISTA COM INCIDENCIA DE IMPOSTO DE RENDA
SOBRE R$ 35.622,84, SENDO RECOLHIDO O VALOR DE R$ 9.247,46 NO MOMENTO
DO PAGAMENTO DA RESCISAO E HOUVE PAGAMENTO DE DARF CÓDIGO 0211 NO
VALOR DE R$ 13.330,07.” O impugnante apresentou ainda a petição
complementar de fls. 3/4, na qual aduz as razões sintetizadas a seguir:
O Comprovante Judicial Trabalhista - Levantamento (Alvará) demonstra que a
importância a receber é de R$ 89.349,26.
O valor tributável é de R$ 35.622,84.
Os honorários advocatícios foram de R$ 14.773,08.
Foi atingido pela catástrofe que em 2008 aconteceu em Blumenau, foi acometido
de LER DORT, sofreu acidente automobilístico que comprometeu o movimento do
joelho direito e fez cirurgia de reconstituição do ligamento dos ombros esquerdo
e direito, sendo altos os gastos com atendimento médico e remédios. Por conta
das lesões, é beneficiado com isenção de impostos.
Discorda dos valores apurados, pois já havia recolhido o valor de R$ 9.456,72 no
momento do saque, honorários no valor de R$ 14.773,08 e R$ 13.330,27 através
de DARF em 30/11/2009.
À vista do exposto, requer seja acolhida a impugnação, cancelando o débito fiscal
reclamado.
Anexou à sua impugnação os documentos de fls. 5/26.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720177/2012-32
3

O acórdão de procedência parcial que excluiu a multa de ofício correspondente ao
recolhimento parcial do imposto realizado antes do lançamento teve a seguinte Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
DECORRENTES DE AÇÃO TRABALHISTA.
Face aos elementos constantes dos autos, deve ser mantido o imposto
suplementar apurado no lançamento.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA DE OFÍCIO.
Tendo sido efetuado recolhimento parcial do imposto antes do lançamento, deve
ser excluída a multa de ofício correspondente, já que não satisfeitos os
pressupostos para a aplicação desta.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 19/08/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
mposto e estão comprovadas nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual
concordo e que adoto:
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720177/2012-32
4
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista constatada a partir de informações prestadas em
Dirf, segundo a qual, em razão de decisão prolatada no processo judicial no
5352/2003, o interessado recebeu, em setembro de 2008, rendimentos
tributáveis no valor de R$ 90.718,49, com retenção de imposto de renda na fonte
de R$ 9.456,72 (extrato juntado à fl. 42).
O impugnante discorda dos valores apurados.
Alega, primeiramente, que o alvará demonstra que a importância a receber é de
R$ 89.349,26. Ao exame dos documentos juntados aos autos, verifica-se que esse
valor consta do demonstrativo por cópia à fl. 17, que tem como data de cálculo
23/6/2008. Observe-se ainda que, no demonstrativo por cópia à fl. 15, que tem
como data de atualização 30-07-2008, o valor devido ao autor é de R$ 90.431,91.
Note-se também que, do Comprovante de TED com CPMF por cópia à fl. 7, consta
Valor Total de R$ 81.261,77, que corresponde a R$ 90.718,49 (valor dos
rendimentos tributáveis indicado em Dirf - fl. 42) subtraído de R$ 9.456,72 (valor
do imposto de renda retido indicado em Dirf - fl. 42). Deste modo, os documentos
acostados aos autos corroboram os dados contidos na Dirf em que se baseou o
lançamento.
O requerente aduz que se trata de indenização de ação trabalhista e que o valor
tributável é de R$ 35.622,84. Nos documentos que integram os autos, não consta
a composição do valor recebido pelo interessado, de modo que não foi possível
identificar se existem verbas isentas ou não-tributáveis entre as que compõem os
rendimentos de que se trata.
O contribuinte afirma, ainda, que houve honorários advocatícios no valor de R$
14.773,08, porém dos autos pode-se constatar que os honorários advocatícios
estão separados dos rendimentos em questão, ou seja, não os compõem, sendo,
portanto, incabível sua subtração para determinação do valor de rendimentos
tributáveis a declarar.
O peticionário entende que, em razão de lesões causadas por LER DORT e por
acidente automobilístico, faz jus a isenção de impostos.
A isenção em razão de moléstia grave encontra previsão legal no art. 6o, inciso
XIV, da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação que lhe foi dada pelo art. 47
da Lei no 8.541, de 23/12/1992, e art. 30, § 2o, da Lei no 9.250, de 26/12/1995, in
verbis:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas: (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço, e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose-múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720177/2012-32
5
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação,
síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com
base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Dispondo sobre essa concessão, o artigo 30 da Lei no 9.250/1995 veio a exigir, a
partir de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a
doença fosse comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Art. 30 A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
Como se vê pelos dispositivos transcritos, para o contribuinte portador de
moléstia grave ter direito à isenção, são necessárias duas condições
concomitantes: uma é que os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria,
reforma ou pensão, inclusive a sua complementação; a outra é que seja portador
de uma das doenças previstas no texto legal –nenhuma das quais foi comprovada
no caso em análise.
Observe-se que a atividade administrativa fiscal é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, vale dizer, a autoridade administrativa está
adstrita à aplicação da lei em seus exatos termos – mormente em se tratando de
isenção, matéria sobre a qual a legislação tributária deve ser interpretada
literalmente, como estabelece o art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional,
consubstanciado na Lei no 5.172/1966, in verbis:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - outorga de isenção; III -
dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Conclui-se, assim, que no presente caso não foram atendidos requisitos legais
para o reconhecimento da isenção de imposto de renda pleiteada pelo
requerente.
O impugnante alega, ainda, que foi recolhido no momento do saque o valor de R$
9.456,72. Tal valor corresponde ao imposto de renda retido sobre os
rendimentos, o qual já foi considerado no lançamento, como consta da descrição
dos fatos (fl. 30) e do demonstrativo de cálculo (fl. 31) que integram a notificação
de lançamento.

Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.214 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720177/2012-32
6

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 133
DF CARF MF
Original